Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708613-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DESPACHO 1. A agravante-autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois “é profissional autônoma e não possui vínculo empregatício desde 2017. Além disso, reside em um conjunto habitacional de baixa renda, situado em uma das regiões mais vulneráveis de Brasília, o que evidencia sua hipossuficiência econômica e a necessidade de concessão do benefício pleiteado” (id. 69567872, pág. 5). Apresentou declaração de hipossuficiência (id. 226381182, autos originários), documento insuficiente para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 2. Intime-se a agravante-autora para, no prazo de cinco dias, (i) comprovar a alegada hipossuficiência financeira, com documentação idônea (declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos, contracheques e extratos bancários de todas as contas bancárias nos últimos 03 meses), arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou (ii) recolher o preparo recursal. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora